Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713039-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS FARIAS DE SOUSA contra decisão (ID 190293789) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, declarou a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Maracanaú/CE. É o relatório. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” “O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda ao recorrente a complementação do recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...) 4. Primeira apelação interposta conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida”. (Acórdão 1322563, 07026400520208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) No caso, o agravante interpôs este recurso minutos depois da interposição do agravo de instrumento 0713033-10.2024.8.07.0000, contra a mesma decisão objeto deste recurso. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator